Tribunal: TJDFT
Processo: 0754215-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR COMPROVADOS. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, de homicídio qualificado, na forma do art. 121, §2o, I, III e IV e art. 29, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ademais, é imprescindível que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.
4. Nos termos do art. 312 do CPP, não se faz necessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime para adecretação da prisão preventiva, bastando a existência de indícios suficientes. 4.1. Constatada a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como legitimada a necessidade de salvaguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, deve ser mantida a medida extrema.
5. Questões envolvendo ausência de provas de participação no crime exigem dilação probatória, incabível de análise em sede de Habeas Corpus.
6. O argumento de desproporcionalidade daprisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da causa.
7. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito, incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
8. Os artigos 318, IV e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão de prisão domiciliar à gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade incompletos. A medida, todavia, deve ser aplicada de acordo com a necessidade, adequação ao caso e à gravidade do crime – fatores que, na espécie, não favorecem o pedido.
IV. DISPOSITIVO:
9. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 934.551/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/06/2025;
TJDFT, Acórdão no 1793344, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/11/2023; Acórdão no 1770894, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 19/10/2023. Acórdão 1611658, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/8/2022.